Tribunal: TJSP
Processo: 0000630-90.2009.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Associação. Taxa de manutenção. Reapreciação da matéria, em decorrência do entendimento firmado pelo STF, no recurso extraordinário no 695.911/SP. Acórdão, anteriormente, proferido alterou a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial. Constatada a necessidade de revisão do acórdão. Não demonstrada a adesão expressa dos apelados à

Ementa:

Apelação cível. Ação de cobrança. Associação. Taxa de manutenção. Reapreciação da matéria, em decorrência do entendimento firmado pelo STF, no recurso extraordinário no 695.911/SP. Acórdão, anteriormente, proferido alterou a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial. Constatada a necessidade de revisão do acórdão. Não demonstrada a adesão expressa dos apelados à associação. Não verificadas nenhuma das hipóteses que autorizam a cobrança em questão. Mantida a sentença de improcedência.

Recurso desprovido.